Tribunal: TJES
Processo: 5012243-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012243-79.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARIANA MATTOS GUIMARAES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5012243-79.2025.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
MARIANA MATTOS GUIMARÃES.

EMBARGADO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO. NECESSIDADE DE DISTINGUISHING. CONTROVÉRSIA FUNDADA EM ALEGADAS FALHAS OPERACIONAIS DA COMPANHIA AÉREA, PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (
OVERBOOKING
) E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM A CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA AFASTAR O SOBRESTAMENTO E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

A embargante sustenta que a decisão que determinou o sobrestamento do recurso, com fundamento no Tema 1.417 da Repercussão Geral, incorreu em omissão ao deixar de examinar as peculiaridades do caso concreto, sustentando tratar-se de demanda fundada em alegadas falhas operacionais da companhia aérea, preterição de embarque (
overbooking
) e ausência de assistência material, situações que não se confundiriam com as hipóteses objeto da suspensão nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a ordem de sobrestamento alcança a presente demanda ou se, diante das particularidades do caso concreto, impõe-se o afastamento da suspensão mediante o necessário
distinguishing
.

III. FUNDAMENTAÇÃO

Assiste razão à embargante.

A decisão embargada determinou a suspensão do feito mediante aplicação automática da ordem emanada pelo Supremo Tribunal Federal, sem examinar se a controvérsia efetivamente se enquadra na matéria submetida ao Tema 1.417 da Repercussão Geral.

O precedente paradigma refere-se às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de alegados eventos de caso fortuito ou força maior, notadamente condições meteorológicas adversas ou restrições impostas por autoridades públicas.

Diversamente, a presente demanda decorre de alegadas falhas operacionais imputadas à companhia aérea, envolvendo preterição de embarque (
overbooking
), atraso na prestação do transporte e descumprimento do dever de assistência material, circunstâncias que, em princípio, não se inserem na controvérsia delimitada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ausente a necessária identidade entre os casos, impõe-se o afastamento do sobrestamento anteriormente determinado, em razão do indispensável
distinguishing
.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, realizando o necessário
distinguishing
em relação ao Tema 1.417 da Repercussão Geral,
desconstituir
a decisão que determinou o sobrestamento do presente recurso inominado
.

Determino a reinclusão do recurso inominado em pauta de julgamento, com prévia intimação das partes, observadas as formalidades regimentais.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema]

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)